Tribunal: TJDFT
Processo: 0717923-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717923-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA AGRAVADO: ROSANA CRISTINA DA COSTA BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA em face da decisão proferida nos autos do processo de execução de título extrajudicial que move em desfavor de ROSANA CRISTINA DA COSTA BARBOSA, que determinou a exclusão da verba referente aos honorários advocatícios dos cálculos apresentados e a apresentação de nova memória do débito. A agravante aduz, em síntese, que os honorários advocatícios contratuais devem ser incluídos no cálculo do valor devido, tendo em vista que pertencem ao advogado da causa, por expressa disposição contratual. Defende que a verba honorária difere daquela constante do art. 827 do Código de Processo Civil e, portanto, deve ser considerada como parte integrante do débito exequendo. Pugna, assim, pela atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida. Preparo efetuado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ademais, para a antecipação da tutela recursal, deve estar claramente demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que não estão presentes os requisitos para a sua concessão. Com efeito, o agravante se insurge em face da decisão que, ao receber a inicial, determinou a exclusão dos cálculos da verba referente aos honorários advocatícios contratuais, estipulados no patamar de 20% (vinte por cento), por entender que referida verba deve ser arbitrada pelo juízo, na conformidade do que dispõe o art. 827 do CPC. Nesse sentido, cumpre desvelar que, conforme a dogmática do art. 827 do CPC, os honorários advocatícios no âmbito da execução de título extrajudicial são fixados no despacho da inicial e em parâmetro fixo de 10%. De outro modo, os honorários convencionados pelas partes não se confundem com a verba arbitrada judicialmente pelo magistrado, pois ostentam natureza distinta. A propósito, o seguinte julgado: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PREVISÃO DE HONORÁRIOS DE 20% EM CASO DE JUDICIALIZAÇÃO POR INADIMPLEMENTO. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. DETERMINAÇÃO. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DISTINÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA ANULADA. 1. O Art. 827 do CPC prescreve que os honorários advocatícios na execução decorrente de título extrajudicial devem ser fixados no despacho da inicial, no parâmetro fixo de 10% do valor da execução. 2. Os honorários convencionados pelas partes não se confundem com a verba arbitrada judicialmente pelo magistrado, uma vez que ostentam natureza distinta, nos termos do Art. 22 da Lei 8.906/94. 3. O valor convencionado pelas partes a título de honorários pode ser incluído no valor total do débito exequendo, desde que previsto no título executivo extrajudicial. 4. O indeferimento da petição inicial ocorreu em razão do não atendimento à determinação de emenda para excluir das planilhas de cálculos iniciais os honorários advocatícios pactuados no título executado. 5. Comprovado que a petição inicial indeferida não precisa ser emendada para exclusão dos honorários contratuais, a sentença recorrida deve ser anulada para que seja dado regular andamento ao feito. 6. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. (Acórdão 1328039, 07333673820198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Por outro lado, inobstante a previsão contratual de cobrança de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da dívida, em caso de ajuizamento para cobrança do débito inadimplido, mostra-se plausível o decote de tal verba honorária do valor da dívida, já que em sede de execução o débito deve ser certo e não permite dilação probatória acerca da natureza reparatória sobre tal verba e a respectiva atuação extrajudicial antes do ingresso da ação. Na mesma linha de pensamento, colha-se precedente deste TJDFT, nestes termos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. PLANILHA DE CÁLCULOS. DECOTE DA VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CERTEZA. DISCUSSÃO DO DÉBITO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A despeito de previsão contratual de cobrança de honorários em percentual sobre o valor da dívida, na eventual necessidade de ajuizamento de ação judicial para cobrança de débito inadimplido, revela-se prudente o decote de tal verba honorária do valor da dívida, uma vez que, em sede de execução, o débito deve ser certo, não comportando, assim, discussão a seu respeito. 2. Ciente de que a cobrança dos honorários contratuais esbarra em discussão acerca da natureza reparatória de tal verba, se atinente à atuação extrajudicial ou judicial do causídico, bem como acerca da possibilidade de se adentrarem na categoria de danos materiais passíveis de indenização, decorrentes do comportamento do devedor, e, uma vez definida sua natureza, na prova da efetiva atividade exercida por advogado antes do ajuizamento da causa, sob pena de configuração de bis in idem com os honorários de sucumbência, somente é possível a inclusão dessa verba honorária no valor do débito inadimplido em sede de ação de conhecimento, em que se tem a oportunidade de ampla discussão a respeito da legalidade, ou não, da incorporação de honorários convencionais no valor inadimplido. 3. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1300331, 07280468820208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Sob esse prisma, a cobrança dos honorários contratuais perpassa a discussão acerca da natureza reparatória de tal verba, sobretudo se não demonstrada qualquer atuação extrajudicial exercida pelo advogado antes do ajuizamento da causa, circunstância que redundaria em bis in idem em caso de cumulação com os honorários de sucumbência. Outrossim, ante a ausência de elementos que apontem para a probabilidade do direito e da ausência de risco de dano grave ou de difícil reparação, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intimem-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator